Tribunal: TJES
Processo: 5037782-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037782-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA ADELIA GOMES DA FONSECA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037782-79.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
MARIA ADELIA GOMES DA FONSECA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por MARIA ADELIA GOMES DA FONSECA em face de BANCO BMG S/A, alegando, em síntese, que procurou a ré para celebrar contrato de empréstimo consignado, contudo, tempos após a contratação foi surpreendida com a informação de que teria realizado de contrato de cartão de crédito consignado, tendo sofrido vários descontos mensais em razão deste. Desta feita, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que sejam suspensos os descontos realizados no benefício da requerente. No mérito, requer a procedência da ação a fim de cancelar o contrato de cartão de crédito, a restituição dos valores descontados da requerente e, a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos: a) CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a medida liminar a seu tempo deferida; b) reputar quitado e cancelado o contrato celebrado entre as partes; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$10.230,24 (dez mil e duzentos e trinta reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais, acrescido dos valores porventura descontados do benefício previdenciário da autora (em dobro) até o cumprimento da obrigação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Local a partir do desembolso; c)CONDENAR a ré, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.

3. Em tempo, a parte requerida BANCO BMG S/A apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados espaciais, ante a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, postulando a reforma integral do decisum, para reconhecer a improcedência dos pleitos autorais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. Inicialmente, quanto a preliminar suscitada, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. Ademais, no que se refere à arguição de prescrição da pretensão autoral, entendo que não merece acolhida, tendo em vista que, em se tratando de relação de trato sucessivo, o início da contagem do prazo prescricional apenas se inicia a partir do vencimento da última parcela. Nesse sentido, inclusive, veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇAO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – DECADÊNCIA. ART. 178 DO CC. AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - INSURGÊNCIA DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTRUMENTO REDIGIDO DE FORMA CLARA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA. ANUÊNCIA DO CONTRATANTE COM OS TERMOS PACTUADOS – EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DAS CÂMARAS BANCÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA DINAMINICIDADE DOS CONTRATOS E DO COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES A DEMONSTRAR CIÊNCIA QUANTO À MODALIDADE CONTRATADA – PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. SAQUE DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE “TED”. CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – PREQUESTIONAMENTO - SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.1. Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente”.2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, quando se tratar de ação de repetição de indébito por descontos indevidos em vista de ausência de contratação, com o termo inicial fluindo a partir da data do último desconto efetuado. [...] (TJPR - 16ª C.Cível - 0059217-76.2021.8.16.0014 - Londrina -Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN – Data de Julgamento: 10.10.2022).

7. Outrossim, não merece guarida o recurso da recorrente, uma vez que da intrínseca análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser mantida por seus próprios termos no tocante ao reconhecimento da abusividade da contratação e a restituição dos valores pagos pela autora.

8. Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que a Recorrida declarou não ter contratado, mas que o Recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento. No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra o Recorrente e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o Recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

9. Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

10. De igual modo, no tocante à repetição de indébito em dobro, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, especialmente porque em consonância com a mais recente jurisprudência do C. STJ, que determina que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que, in casu, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrente.

11. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

12. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

13. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)